Tribunal: TJDFT
Processo: 0731201-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0731201-65.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: COMERCIAL DE CEREAIS PLANALTINA LTDA D E S P A C H O Considerando que a decisão impugnada por meio do presente recurso foi proferida em 15/7/2021, conforme consulta aos autos originários (processo n. 0104012-68.2011.8.07.0015), intime-se o recorrente (DISTRITO FEDERAL) para esclarecer sobre a tempestividade do agravo, sob pena de não conhecimento. Publique-se. Após, retornem conclusos a esta Relatoria. Brasília-DF, 04 de outubro de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator